Tribunal: STF
Processo: HC 112868
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REAVALIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Decisão monocrática, com enfrentamento do mérito do habeas corpus aforado perante o Superior Tribunal de Justiça. Ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes da Corte.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou inválidas, para crimes de tráfico de drogas, a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a imposição compulsória do regime inicial fechado. Todavia, os julgados não reconheceram direito automático a esses benefícios. A questão há de ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais dos arts. 33 e 44 do Código Penal.



    Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com concessão da ordem de ofício, a fim de determinar ao Tribunal de Justiça que, afastadas as vedações previstas no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 e no art. 44 da Lei 11.343/2006, avalie a possibilidade de fixação de regime mais brando para o paciente, promovendo a alteração, se for o caso, bem como a viabilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.